Tribunal: TJES
Processo: 5002546-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002546-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VEIGA DE ALMEIDA

IMPETRADO: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002546-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VEIGA DE ALMEIDA

IMPETRADO: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MICK ELPIDIO OLIVEIRA ROCHA - ES39615

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

I.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

RECURSO INTEMPESTIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. OBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO CONTIDA EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

II. Enunciado
Execução Penal. Agravo Regimental contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
. Utilização do
writ
como substitutivo de Agravo em Execução (Art. 197 da LEP). Inadmissibilidade. Intempestividade do recurso próprio que acarreta sua inexistência jurídica. Ausência de ilegalidade flagrante.

III. Razões de decidir

O
Habeas Corpus
não é via adequada para substituir recurso de Agravo em Execução previsto na Lei de Execução Penal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.

A interposição intempestiva do recurso cabível gera a sua inexistência jurídica, não podendo o impetrante socorrer-se do
writ
para ressuscitar matéria preclusa pelo trânsito em julgado da decisão executória.

A concessão da ordem de ofício pressupõe ilegalidade flagrante ou decisão teratológica, o que não ocorre quando a matéria (prisão domiciliar/falta de vaga) exige análise de requisitos subjetivos e instrução probatória no juízo de origem.

Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197; CPC, art. 932, III; Súmula Vinculante 56 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, HC 5003068-05.2022.8.08.0000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002546-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VEIGA DE ALMEIDA

IMPETRADO: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: MICK ELPIDIO OLIVEIRA ROCHA - ES39615

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por BRUNO VEIGA DE ALMEIDA contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 5002546-36.2026.8.08.0000. O
writ
originário foi impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, buscando a concessão de prisão domiciliar.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que : (i) a existência de excessivo rigor processual não deve prevalecer sobre a liberdade de locomoção, defendendo a possibilidade de manejo do
writ
em situações de urgência; (ii) o apenado estaria sofrendo constrangimento ilegal por permanecer em regime mais gravoso do que vinha cumprindo, diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado no Estado de Tocantins, o que autorizaria a prisão domiciliar conforme o RE 641.320/RS; (iii) que houve interposição de recurso de agravo de execução penal, o que afastaria o argumento do uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal. Por essas razões requer o provimento deste recurso e a consequente concessão da ordem pleiteada.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa, amplamente consolidada nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. No sistema processual penal vigente, o ato judicial proferido pelo Juízo da Execução deve ser desafiado por meio de Agravo em Execução (art. 197 da LEP). O agravante sustenta que a urgência do direito à liberdade deveria mitigar o rigorismo processual. Todavia, há um ponto de ordem processual que precede e impede o acolhimento desta tese:
a utilização do
writ
para contornar a perda do prazo recursal
.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão de prisão domiciliar foi objeto de decisão anterior no juízo de primeiro grau, a qual não foi oportunamente agravada. É imperativo destacar que a interposição intempestiva de um recurso não é mera irregularidade, mas vício que gera sua inexistência jurídica para fins de interrupção ou suspensão da preclusão. No plano processual, o recurso intempestivo é natimorto; não produz efeitos e resulta na imutabilidade da decisão pelo trânsito em julgado. Permitir que o
Habeas Corpus
substitua o agravo de execução (especialmente quando este último sequer poderia ser conhecido por falta de tempestividade) implicaria em subverter todo o sistema de prazos e preclusões que garante a segurança jurídica e a paridade de armas no processo.

A jurisprudência admite a concessão da ordem de ofício apenas em casos de teratologia ou flagrante ilegalidade. No caso em tela, o agravante invoca a Súmula Vinculante 56 e o RE 641.320/RS, alegando falta de vaga em regime adequado.

Contudo, como pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça, a verificação do cumprimento dos requisitos para a prisão domiciliar (subjetivos e objetivos) demanda dilação probatória e análise de fatos afetos ao Juízo da Execução. A decisão de origem
fundamentou a regularidade da custódia atual
, não se vislumbrando o "constrangimento manifesto" necessário para superar o óbice do não conhecimento. Como destaquei por ocasião da decisão monocrática:

[...] a situação fática de cumprimento de pena em outro Estado da Federação não possui o condão de alterar, de forma definitiva ou permanente, o regime de cumprimento de pena imposto por sentença condenatória transitada em julgado. O regime domiciliar, no caso vertente, ostentou caráter meramente excepcional e precário, justificado exclusivamente pela limitação de vagas havida na Comarca de Araguaína/TO.

Uma vez transferida a execução para este Juízo, onde o regime semiaberto é regularmente cumprido em unidade prisional própria, não há que se falar em direito adquirido à prisão domiciliar. O que ocorre é o exato cumprimento da sentença condenatória em seus termos originais. Portanto, inexiste excesso de execução quando o Estado aparelha os meios para que a reprimenda seja cumprida conforme determinado pelo título judicial.

Portanto, o agravo regimental não traz argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. A via eleita permanece inadequada e a tentativa de suprir a inexistência processual de um recurso tempestivo através do
Habeas Corpus
encontra óbice no ordenamento pátrio, assim como não existe direito líquido e certo a ser tutelado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que não conheceu do Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.